Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM QUE INTEGRA O ESPÓLIO. DESPESAS ORDINÁRIAS. USO EXCLUSIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INVENTARIANTE.
1. Demonstrado que a viúva inventariante já administrava o imóvel antes do falecimento do de cujus de forma exclusiva, com o acompanhamento da situação de ausência de locação, e verificado o fato de que os demais herdeiros, com a exceção de uma filha e um neto, não tinham acesso ao referido imóvel, circunstância que se evidencia na atualidade a responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias que recaem sobre o bem, devendo ser atribuída de forma exclusiva à inventariante até que sobrevenha a locação do bem, quando os frutos reverterão em favor do espólio, desobrigando-a do referido ônus.
2. Negou-se provimento ao recurso.